Tribunal: STF
Processo: HC 127911
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. DEFERIMENTO DA ORDEM EX OFFICIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HC Nº 320.489 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.